Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DENÚNCIA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se as razões de apelação, embora guardem semelhança com os termos das alegações finais oferecidas pelo recorrente, apresentam, de forma satisfatória, os fundamentos de fato e de direito que, em tese, justificariam a reforma da sentença absolutória proferida pelo juízo de origem.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta relevo especial desde que guarde harmonia e coerência, assim como se sintonize com as demais provas produzidas nos autos.
3. Para a condenação criminal, por tudo de infamante que ela acarreta, exige-se certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito, não a autorizando meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida a respeito, pois no processo penal essa dúvida deve favorecer a Defesa.
4. Se não há um acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar o édito condenatório, pois remanesce dúvida em se afirmar categoricamente a completa embriaguez da vítima de forma a não conseguir oferecer qualquer resistência ao agressor, impõe-se a absolvição com amparo no princípio in dubio pro reo.

5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.